Tribunal: TJBA
Processo: 8002319-55.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002319-55.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUANA NEVES BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
DANIELLE ANDRADE SANTOS, THIAGO PUBLIO DE CASTRO ROCHA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. MORTE POR CHOQUE SÉPTICO, MEDIASTINITE E ABSCESSO DA BOCA. APÓLICE COM COBERTURA APENAS PARA MORTE ACIDENTAL. EVENTO NÃO ENQUADRADO COMO ACIDENTE PESSOAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, sob o fundamento de que a morte do segurado não se enquadra como morte acidental, única cobertura prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se o falecimento por choque séptico, mediastinite e abscesso da boca pode ser caracterizado como morte acidental para fins de cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de Não Cabimento – Rejeitada

3.

Aplicação da fungibilidade recursal, inexistindo erro grosseiro na interposição do recurso.

Mérito

4.

O contrato de seguro limita-se à cobertura de morte acidental, definida como evento externo, súbito, involuntário e violento.

5. O falecimento do segurado decorreu de complicações infecciosas e não de um evento externo, não havendo cobertura securitária.

6. A negativa da seguradora não configura prática abusiva, pois observou os limites contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

" A negativa de indenização securitária baseada na ausência de cobertura contratual não caracteriza conduta abusiva."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002319-55.2023.8.05.0138
, figurando, como Apelantes,
LUANA NEVES BARBOSA
E L. B. B., REPRESENTADA POR LUANA NEVES BARBOSA
e, como Apelado,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR,
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA